Tribunal: TJPA
Processo: 0018950-95.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018950-95.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: THIAGO ALIPIO PINHEIRO HUFFNER

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando a existência de omissão no julgado, pois
não teria sido analisada prova que comprovaria a ação do réu em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

4. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do apelo, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THIAGO ALÍPIO PINHEIRO HUFFNER

(ID – 16857383),
em face
do Acórdão no
ID – 16756031,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o embargante que a existência de omissão na
r. decisum
, pois não teria sido analisada prova atestando a ofensa a sua integridade física, o que comprovaria a sua ação em legítima defesa, pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios.

Em 05/12/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 23739039), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os
embargos de declaração
têm por objetivo
suprir omissão
,
afastar ambiguidade
,
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição existentes no julgado
. Trata-se, portanto, de
recurso com fundamentação vinculada
, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
a embargante que a decisão combatida está omissa. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, insta pontuar que dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Claramente este não é o caso dos autos, pois, diferentemente do que afirma a embargante, a decisão colegiada examinou todo o contexto fático-probatório dos autos e discorreu exaustivamente acerca das provas colhidas durante a instrução criminal.

Para tanto, vejamos o trecho da
r. decisum
que trata do pleito defensivo de
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa:

“(...)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos,
vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, pois não há nada que indique a existência de lesões corporais recíprocas
ou que, sequer, faça minimamente verossímil tal argumento.

Aliás,
muito pelo contrário, exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente
, uma vez que
não há a mínima insinuação de que fosse necessário a ele desferir a agressão contra a vítima, a qual não o agrediu
, como alega,
sem contar a evidente desproporcionalidade da ação do recorrente, haja vista que
, conforme a prova colhida em juízo,
antes de ser atingido por um tiro na perna, o ofendido estava apenas se identificando a ele como membro da Marinha do Brasil
.

A materialidade do crime do art. 129, §1º, I, do CP está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 4262030), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 4262041), laudo pericial de lesão corporal (ID – 4262031) e laudos médicos (IDs – 4262031 e 4262032).

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive algumas delas oculares do fato.

Em juízo, o ofendido VANISON DA SILVA ALVES relatou que
, no dia dos fatos, estava saindo do “Mormaço”, por volta das 04h00, acompanhado de sua esposa e um casal de amigos, e que não conseguiu dar ré no carro, pois o apelante estava atrás do veículo, sendo que, ao perguntar o que estava acontecendo, o réu disse que a placa era de Marituba e que ele estava fazendo alguma coisa errada, pois estava muito longe de lá. Disse que
pensou que o recorrente estivesse bêbado e, por isso, tentou se identificar, mostrando a carteira, quando então ele efetuou um disparo de arma de fogo em sua perna, que o fez cair no chão
.

Em juízo, as testemunhas oculares JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e JÉSSICA DE SOUSA CASCAES
, confirmando o relato do ofendido,
declararam que o réu os acusou de serem usuários de droga e que, pelo fato da placa do carro de Vanison ser de Marituba, insinuou que eles fossem suspeitos da morte de policiais militares
.
Disseram,
ainda,
que a vítima foi atingida após tentar se identificar como membro da Marinha do Brasil

Em juízo, a testemunha LEANDRO CORDEIRO DA FONSECA, policial militar, afirmou que, ao chegar ao local do fato, viu o ofendido caído no chão e o apelante armado
, sendo que este disse ter visto a placa do carro de Marituba e suspeitado.

Em contrapartida, a defesa não juntou uma prova sequer das supostas agressões empreendidas pela vítima ou quaisquer de seus amigos anteriormente ao revide do recorrente
. E, ainda que houvesse insultos verbais e tentativa de agressão, o que, repito, não se vislumbra nos autos, isto não legitimaria a agressão praticada pelo réu, a ponto de quase ceifar a vida do ofendido.

Portanto,
pode-se dizer que a própria força da agressão do réu se mostra incompatível com a alegada legítima defesa, razão pela qual é imperiosa a manutenção da condenação impost
a
. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que foram elencadas as provas judiciais que sustentam a decisão condenatória e a relação destas com àquelas advindas da fase de inquérito policial, restando comprovada a complementariedade entre todas elas, bem como a necessidade de manutenção da condenação, ressaltando-se, ainda, que, foi expressamente mencionado no julgado que a defesa não comprovou as supostas agressões empreendidas pela vítima e que, ainda que o fizesse, isso não legitimaria o pleito de legítima defesa, já que o embargante agiu de maneira completamente desproporcional, dando um tiro na perna do ofendido, que quase o levou a óbito.

Logo, não há omissão a ser suprida.

Certo é que os embargantes apenas se insurgem contra um provimento jurisdicional do qual discordam, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
. CONTRADIÇÃO.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31/03/2025